Tribunal: TJDFT
Processo: 0712198-06.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF, que pronunciou o recorrente como incurso nas penas do art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 244-B, § 2o, da Lei no 8.069/1990, a fim de ser levado a julgamento pelo Tribunal Popular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a absolvição sumária ou impronúncia do réu; (ii) estabelecer se há comprovação inequívoca da ausência de animus necandi para desclassificação do crime de tentativa de homicídio; e (iii) analisar o pedido de exclusão da qualificadora do motivo fútil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade, apontando a existência de indícios de autoria do cometimento de um crime doloso contra a vida.
4. A absolvição sumária somente é possível quando restar devidamente comprovada, sem nenhuma dúvida, alguma das causas que a autorizam.
5. Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular.
6. Para que o crime de homicídio tentado seja desclassificado para outro da competência do juiz singular, na fase de pronúncia, exige-se comprovação inequívoca da alegada ausência de animus necandi. Inexistindo prova cabal nesse sentido, não se pode subtrair do juízo natural a análise e julgamento do fato.
7. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.